Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA COMO MÉDIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO SERVIDOR E RESPEITO A QUALQUER PESSOA COM QUEM DEVA O APENADO RELACIONAR-SE (ARTIGO 50, INCISO VI, C/C O ARTIGO 39, INCISO II, AMBOS DA LEP). FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante artigo 50, inciso VI, c/c o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais, a inobservância ao dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com que deva o apenado relacionar-se, caracteriza falta de natureza grave.
2. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, a palavra do agente penitenciário mostra-se suficiente para a demonstração da autoria da falta grave.
3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido para reconhecer a falta grave, apurada no Inquérito Disciplinar n. 07/2020, e determinar o retorno ao Juízo a quo para a aplicação das sanções cabíveis.